Tribunal: TJMT
Processo: 0003873-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003873-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS - CPF: 827.222.771-15 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR

–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
MÉRITO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS
TELA SISTÊMICA E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Os “prints” de telas sistêmicas e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

Embora não esteja configurado o dever de indenizar, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito comporta acolhimento, pois a parte recorrida não demonstrou a origem da dívida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada ajuizada por
CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS
em desfavor da requerida
CLARO S.A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito no valor de R$ 56,33 (cinquenta e seis reais e trinta e três centavos), e condenou as partes em igual proporção ao pagamento das custas processuais e cada qual aos honorários de seu patrono, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade em relação a autora por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais alega que é pacífico o entendimento que a inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso o dano moral compensável, haja vistas os inúmeros e conhecidos transtornos dela oriundos.

Assevera que as outras inscrições estão sendo discutidas em juízo, não se aplicando a Súmula385, do STJ, devendo ser nesse sentido, reformada a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial de indenização por danos morais.

Afiança que resta comprovado pelo entendimento do STJ, que a mencionada súmula não se aplica ao caso em comento, visto que a negativação foi realizada de forma indevida, cabendo a indenização pretendida.

Pugna pelo provimento do recurso, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contraminuta ofertada nos Ids. 99939476 e 99939477, arguindo preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade, ante ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

A autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 99943516.

É o relatório.

VOTO (FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte requerida ofertou as contrarrazões, arguindo que houve violação ao princípio da dialeticidade, não podendo o recurso ser conhecido.

Em que pese a requerida alegar que a autora não fundamentou seu pleito recursal, com qualquer argumento plausível a ensejar a reforma da sentença, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais a mesma rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a caracterização do ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, bem como na inaplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Logo, não a que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos de sua insurgência recursal.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em face da inserção do seu nome do rol de maus pagadores por uma dívida que alega desconhecer, afirmando jamais ter contratado com a parte requerida.

A autora narra que desconhece a dívida, afirmando se tratar de restrição indevida e desta forma sofreu prejuízos de ordem moral.

A parte requerida em sede de defesa, afirma que a cobrança é legitima e decorre da devida utilização dos serviços, juntando telas sistêmicas e faturas, requerendo a improcedência dos pedidos.

A magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito no inscrito, entretanto, quanto ao dano moral, julgou o mesmo improcedente, ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Inconformada, a autora recorre asseverando que a inscrição fora legítima e que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, bem como afirma que inaplicável a súmula 385, do STJ, porquanto as demais inscrições estão sendo discutidas em juízo.

Pois bem. Ao que se infere dos autos entendo que razão não assiste à apelante.

Extrai-se dos autos, conforme extrato do SPC/SERASA acostado pela requerida no Id. 9939465, que a autora possui quatro inscrições preexistentes comandadas pela Empresa Sanecap e não comprovado nos autos a ilegitimidade das mesmas ou que estão sendo questionadas em juízo, de modo que aplicável a súmula 385, do STJ.

A jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

No entanto, se existirem anotações pré-existentes no nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não é devida indenização a título de dano moral, em razão do disposto na Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

De mais a mais, verifico que em sede de recurso a autora afirma que as inscrições prévias estão sendo discutidas em juízo e junta print de tela com número de processo e comprovando que há discussão em juízo contra a empresa Energisa, nada comprovando acerca das inscrições prévias que foram comandadas pela empresa Sanecap.

Desse modo, a sentença que aplicou referida súmula e afastou a indenização por danos morais deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento desta terceira Câmara julgadora,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”.

(N.U 1008173-43.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da súmula 385/STJ.
(N.U 1015003-25.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021